Tribunal: STF
Processo: HC 241196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ahmad Lakis Neto em favor de José Moreira Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem nos autos do HC 905.323/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE MOREIRA FILHO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento da apelação criminal n. 0001964-41.2000.8.06.0113. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado (fls. 352-354). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena do paciente para 12 anos de reclusão, consoante voto condutor do acórdão de fls. 412-423. 



    Dai o presente writ, onde o impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de reconhecimento da excludente da legítima defesa, bem como recuso na fixação da pena-base no mínimo legal, alegando desproporcionalidade no quantum de aumento operado pelas instâncias ordinárias. 



    Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a excludente ilicitude, ou homicídio simples. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e fixação do regime aberto.” (eDOC 18)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 24.4.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma situação capaz de autorizar a supressão de instância. Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Compulsando os autos, verifico que o acórdão impugnado (fls. 412-423) foi julgado em 21 de maio de 2019. Em consulta ao sítio eletrônico da Corte local, consta que o trânsito em julgado ocorreu em 28 de junho de 2019. 



    O presente writ foi impetrado somente em 11 de abril de 2024 (folha 01), isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. 



    Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de 04 anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.



    [...]



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem admitido que o habeas corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, permitindo-se, contudo, em situações de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo que acabe por refletir na liberdade individual, a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Demais disso, o exame das alegações do impetrante se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal.



    [...]



    Nada obstante, destaco não haver no acórdão impugnado nenhuma ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.” (eDOC 18)



    Quanto a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa, o tribunal de origem, em sede de apelação criminal, assim firmou: 



    “In casu, por meio dos depoimentos acima colacionados, verifica-se, portanto, a existência de duas versões. A primeira refere-se à tese sustentada pelo Ministério Público, segundo a qual o acusado utilizando-se de uma faca peixeira, matou a vítima por motivo fútil (em razão da vítima ter ofendido com palavras a mãe da vítima) e utilizando-se de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Tal versão está em consonância com as provas produzidas nos autos. 



    Outrossim, a segunda versão, sustentada pelo réu, no sentido de que agiu para se defender, vez que a vítima puxou uma faca de serra para lhe agredir. 



    Assim, diante da existência de duas versões que encontram suporte nos autos, é vedado a este Tribunal cassar a decisão do Eg. Conselho de Sentença, a fim de submeter o apelante a novo julgamento. 



    [...]



    Como é cediço, nos crime de competência do Tribunal do Júri, cabe aos jurados componentes do Conselho de Sentença avaliar as provas e decidir de acordo com a sua livre convicção, não podendo esta Corte invadir o mérito de suas decisões. 



    In casu, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o apelante às sanções do art. 121, 8 2º, incisos Il e IV, do Código Penal. 



    Portanto, havendo nos autos elementos de prova que confortam a acusação, aos quais os jurados conferiram maior credibilidade, dentro da íntima convicção com que lhes é assegurado julgar, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, em consonância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal). 



    Ademais, tal entendimento foi sumulado neste Tribunal, através da Súmula nº 6/TJCE, que diz: "As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos” (grifei). 



    No que tange à tese de homicídio privilegiado, visto que o apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, verifica-se das fls. 335/336, que esta foi devidamente quesitada e rechaçada pelos jurados. 



    Assim sendo, entende-se não ser possível a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, devendo a sentença ser mantida intacta, uma vez que devidamente amparada nas provas carreadas aos autos. 



    Por fim, no tocante ao pleito de aplicação das atenuantes previstas no art. 65, inciso Ill, alíneas “a” e “d”, vislumbra-se que merece parcial acolhimento. 



    No tocante à alegação de que o apelante agiu por relevante valor moral ou social, entende-se que não merece prosperar, visto que, para decidir sobre referida redutora, há de se avaliar o estado de ânimo do apelante no momento em que perpetrou o delito, pois além de provocado pela vítima ele tem de ter agido, necessariamente, por relevante valor moral ou social, não se admitindo que ao réu que faça "justiça" com as próprias mãos. 



    [...]



    No caso concreto, não se vislumbra do contexto fático apresentado, motivo de relevante valor moral ou social, capaz de ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “a”, do Código Penal.” (eDOC 16, p. 27) e (eDOC 17, p. 1-4)



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta Corte.



    Quanto ao regime inicial, o Código Penal, no artigo 33, §2º, c, que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”



    Como se vê, para cumprir a pena no regime inicial aberto, o acusado condenado a pena abaixo de 4 anos de reclusão deve ser primário, o que não é o caso do paciente. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 206.647, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.2.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente